Tribunal: TJSP
Processo: 2173159-52.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Habeas corpus – Homicídio duplamente qualificado.
Possibilidade de indeferimento liminar pela Turma Julgadora – Interpretação a que conduzem o artigo 93, inciso XV da Constituição Federal, o artigo 663 do Código de Processo Penal e o artigo 248 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
O esconder-se do autor do ilícito após o cometimento da infração demonstra a

Ementa:
Habeas corpus – Homicídio duplamente qualificado.
Possibilidade de indeferimento liminar pela Turma Julgadora – Interpretação a que conduzem o artigo 93, inciso XV da Constituição Federal, o artigo 663 do Código de Processo Penal e o artigo 248 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
O esconder-se do autor do ilícito após o cometimento da infração demonstra a necessidade da prisão para assegurar a aplicação da lei penal.
A pandemia causada pela Covid-19 por si só não autoriza o esvaziamento dos cárceres, devendo ser examinado o risco concreto do caso específico, à vida do preso e à segurança da sociedade, para eventual abrandamento do cerceamento à liberdade do preso.
Writ indeferido.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus n.o2173159-52.2020.8.26.0000 Comarca de Igarapava
6a Câmara de Direito Criminal - Relator:José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000619346
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2173159-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Igarapava, em que é paciente ANTONIO
EDNAR COSTA DE OLIVEIRA e Impetrante MOUSIMAR WANDERLEY DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram
liminarmente. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2173159-52.2020.8.26.0000 -Voto no 37.343
2
Voto n.o 37343
Habeas Corpus n.o 2173159-52.2020.8.26.0000
Comarca de Igarapava
Paciente: Antonio Ednar Costa de Oliveira
Impetrante: Mousimar Wanderley de Souza
Habeas corpus Homicídio duplamente qualificado.
Possibilidade de indeferimento liminar pela Turma
Julgadora Interpretação a que conduzem o artigo 93,
inciso XV da Constituição Federal, o artigo 663 do
Código de Processo Penal e o artigo 248 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
O esconder-se do autor do ilícito após o cometimento
da infração demonstra a necessidade da prisão para
assegurar a aplicação da lei penal.
A pandemia causada pela Covid-19 por si só não
autoriza o esvaziamento dos cárceres, devendo ser
examinado o risco concreto do caso específico, à vida
do preso e à segurança da sociedade, para eventual
abrandamento do cerceamento à liberdade do preso.
Writ indeferido.
Vistos.
I- O dedicado advogado Mousimar
Wanderley de Souza impetrou habeas corpus com escopo de relaxar
ou revogar a prisão preventiva de Antonio Ednar Costa de
Oliveira, ou mesmo substituí-la por prisão domiciliar, alegando, em
apertada síntese, nulidade da prisão em razão dela ocorrer após o
prazo fixado para o cumprimento da carta precatória expedida para
seu cumprimento, que a custódia processual é desnecessária e que a
pandemia causada pelo Covid-19 impõe a libertação do paciente,
portador de diabetes, cefaléia, vertigem e síndrome do pânico.
Relatado.
II- Nos termos do artigo 663 do Código
de Processo Penal, cabe o indeferimento in limine do habeas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2173159-52.2020.8.26.0000 -Voto no 37.343
3
corpus, pelo Presidente do Tribunal. No Estado de São Paulo essa
tarefa foi atribuída à Turma Julgadora (“Artigo 248
O relator poderá
determinar a emenda da petição, remeter o feito ao juízo competente ou propor à Câmara
o seu indeferimento; apreciará o pedido liminar e requisitará informações da autoridade
impetrada, se for o caso, Ouvido o Ministério Público, se não for o impetrante, os autos
serão remetidos a julgamento, independentemente de pauta” Regimento Interno
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo), em consonância
com a Emenda Constitucional no45, que ao inserir o inciso XV no
artigo 93 da Lei Maior determinou a imediata distribuição de todos
os feitos (“a distribuição de processos será imediata, em todos os graus de
jurisdição”). Entendendo que o filtro inicial do cabimento do habeas
corpus ficou a cargo da própria Turma Julgadora há, aliás, decisão
do Superior Tribunal de Justiça: “nos habeas corpus de competência originária
de Tribunal de Apelação, não cabe o indeferimento liminar da inicial, por decisão isolada
do relator, frente o comando estatuído no art. 663 do CPP, que determina que, neste caso,
o pedido deverá ser submetido à apreciação do Tribunal, Câmara ou Turma, para que
delibere a respeito. Ordem concedida” (STJ RT 723/533).
A seu turno, o indeferimento liminar do
habeas corpus é adequado para situação de manifesta
improcedência do pedido (Damásio Evangelista de Jesus Código
de Processo Penal Anotado, ed. Saraiva, remissão ao artigo 663),
para a hipótese da “petição desobservar as regras contidas no
artigo 654, § 1o, do CPP” (Fernando da Costa Tourinho Filho,
Processo Penal, vol. 04, pág. 539, ed. Saraiva, 18a edição) e quando
houver outro fato impeditivo de seu conhecimento. Trata-se de
providência que também atende a princípio de economia processual,
cujo alcance não é meramente financeiro.
III- Quanto a tese da nulidade da prisão
que ensejaria seu relaxamento, coisas distintas (e com prazos
distintos) são o tempo de validade do mandado de prisão (que está
relacionado à manutenção da decisão do qual originou, que pode ser
afetada pela prescrição ou outra forma de invalidação) e o tempo
estabelecido para o cumprimento da carta precatória (que tem a
natureza de prazo impróprio e, por isso, sua desatenção não gera
consequência processual). Bem por isso e, com acerto, a pretendida
nulidade foi afastada pelo magistrado de primeiro grau: “Todo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2173159-52.2020.8.26.0000 -Voto no 37.343
4
qualquer mandado de prisão pode e deve ser cumprido a qualquer
momento em que seu destinatário for encontrado, salvo se a própria
ordem de recolhimento ao cárcere não mais subsistir. Nessa toada,
pelo fato do mandado expedido em desfavor do acusado ter sido
cumprido quando a ordem de prisão estava perfeitamente vigente,
não há qualquer nulidade a ser reconhecida nesse campo”.
IV- Quanto à necessidade da prisão, a
decisão impugnada por este writ relacionou-a à aplicação da lei
penal. E isso porque o ora paciente (acusado de ter praticado o
crime previsto no artigo 121, parágrafo 2o, incisos II e IV, do
Código Penal, em 28 de setembro de 1997) fugiu e permaneceu
escondido em outro estado da federação por duas décadas, período
em que teve mais de um endereço, inclusive.
Note-se que não foi demonstrada a
afirmação do ora paciente de que desconhecia a acusação contra ele
pendente e de que não se escondia, sendo certo que em país de
tamanho continental como o Brasil, e no qual não há um eficiente
controle centralizado de informações, a simples mudança de Estado
já acarreta dificuldade na localização quando não deixa notícia do
novo paradeiro.
Como já deixou expresso o Supremo
Tribunal Federal, “a fuga do acusado ou mesmo a sua escusa em atender ao
chamamento judicial, dificultando o andamento do processo, retarda e torna impossível a
aplicação da lei penal, justificando a custódia provisória, que serve para assegurar o
provimento definitivo do juiz, no processo penal” (Recurso de Habeas Corpus
n.o 65.681-1-RJ, relator Carlos Madeira). Nesse mesmo sentido
seguem outros arestos:
“Penal Processual Revogação da prisão preventiva
Réu foragido Habeas corpus substitutivo O simples fato de estar o réu foragido do
distrito da culpa já justifica o decreto de prisão preventiva Habeas corpus conhecido
pedido indeferido” (Superior Tribunal de Justiça RHC n.o 6472/SP
(97/006478-8, relator Edson Vidigal).
“Criminal Prisão preventiva Réu foragido A
evasão do réu, por si só justifica a preventiva decretada a bem da instrução e aplicação da
lei penal” (Superior Tribunal de Justiça RHC n.o 492-PE, relator José

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2173159-52.2020.8.26.0000 -Voto no 37.343
5
Dantas).
“Se não bastasse a gravidade do delito atribuído ao
réu, a sua fuga do distrito da culpa justifica, ante tempus, a prisão preventiva, quer para a
regularidade da instrução criminal, quer para a futura execução da pena” (RSTJ n.o
106/439).
“Quem foge uma vez, tendo razões mínimas para fazê-
lo, provavelmente fugirá uma segunda vez, tendo razões maiores para fazê-lo” (TJRS
Rec. no 684004849, relator Ladislau Fernando Rohneld, in RT
583/397).
V- Quanto à pandemia causada pelo vírus
Covid-19, não obstante a gravidade da situação e a necessidade de
serem tomadas providências tendentes a evitar que ela alcance o
sistema prisional (aliás, há notícia de que algumas medidas que
favorecem o isolamento dos presídios já foram tomadas), sua
existência não altera a legislação processual penal, nem a
necessidade da custódia anteriormente reconhecida no caso
concreto.
Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, no
habeas corpus no 567.408/RJ, decidiu que “a crise do novo
coronavirus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos
de liberação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre
para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da
coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se
desvincula da idéia de que o sistema de justiça penal há de ser
efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques
mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal”
No mesmo sentido, afastando habeas
corpus coletivo impetrado em favor de presos do Distrito Federal
que integram o grupo de risco, repetiu a orientação o Superior
Tribunal de Justiça (Habeas Corpus no 570634/DF).
Na mesma linha, igualmente já se
posicionou a plenária do Egrégio Supremo Tribunal Federal, ao não
referendar as providências recomendadas pelo Ministro Marco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2173159-52.2020.8.26.0000 -Voto no 37.343
6
Aurélio em tutela provisória incidental pedida na ADPF 347, bem
como este Tribunal de Justiça: “os efeitos causados pela pandemia do Covid-19
são e serão verdadeiramente extraordinários ... a solução pretendida pelo instituto
impetrante (soltura indiscriminada de parte expressiva da população carcerária) poderia
gerar caos social, enormes dificuldades de gestão do sistema prisional e, até mesmo,
prejudicar o controle das autoridades sanitárias em relação ao Covid-19 ... essas
recomendações (referindo-se à recomendação no62/20 do Conselho Nacional de Justiça)
devem ser observadas em cada caso concreto, permitindo-se que os magistrados analisem
as situações específicas dos presos, provisórios ou não, conforme evolução da pandemia ...
providencias que possam ser tomadas para diminuir a população presa serão benéficas,
mas devem ser tomadas em cada caso concreto, com análise pelo magistrado competente,
após o devido contraditório ... Não é demais lembrar que o Tribunal de Justiça de São
Paulo encontra-se em funcionamento neste período de quarentena, com milhares de
magistrados e servidores dedicados em regime remoto. Assim, as recomendações do
Conselho Nacional de Justiça estão sendo analisadas e ponderadas em cada caso
concreto, em atenção aos direitos de cada preso e, também, conforme o interesse social
inerente”. (Habeas Corpus no 2051979-69-2020.8.26.0000)”.
No caso dos autos, não há prova bastante
de situação carcerária que coloque o paciente em situação de
excepcional risco e reduzidos cuidados médicos (aliás, em recente
ofício encaminhado pela Secretaria de Assuntos Penitenciários de
São Paulo ao Corregedor Geral de Justiça paulista, informou-se que
os índices de contaminação e óbito pelo vírus Covid-19 nos
estabelecimentos prisionais dos Estados são quatro vezes menores
que fora dos presídios).
Ante o exposto, indefere-se liminarmente
o habeas corpus.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR